Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS NÃO AUTORIZADAS DE PARA CONTA DO RÉU. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA.
1. Na origem, a Instituição financeira pretende o ressarcimento de quantia restituída a correntista que foi transferida em operação fraudulenta para a conta do réu.
2. No caso, ausente elemento de prova a indicar que o requerido se beneficiou dos valores transferidos para sua conta ou que foi responsável pelas movimentações fraudulentas, mas, ao contrário, restou evidenciado que o réu também foi vítima de fraude bancária.
3. Demonstrado fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), deve ser mantida a improcedência do pedido inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.